Tribunal: CARF
Processo: 15868.001997/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.001997/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.593 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
INTERBEEF S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve
ser conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, as quais destoam do objeto da autuação, negligenciando ainda a
ausência do conhecimento parcial da insurgência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Samis Antônio de Queiroz (relator), que conheceu parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial. Nos termos do Art. 58, § 13 do
RICARF, foi designada pelo Presidente da Turma como redatora ad hoc para este julgamento e
para redigir o voto vencedor, a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc e Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente),
Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz (Relator), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sonia de Queiroz Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.001997/2009-39
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001997/2009-39

Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 26.5.2010, por Interbeef S.A.
(Recorrente), em face do Acórdão no 14-27.889 (Decisão Recorrida; fls. 252/258), proferido, em
9.3.2010, pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (DRJ/RPO), oportunidade em que aquele Colegiado julgou improcedente a Impugnação
apresentada, em 27.11.2009, mantendo incólume o Auto de Infração de Obrigação Acessória
(AIOA) no 37.069.577-1, lavrado em 19.10.2009, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Araçatuba/SP (DRF/ATA).
O Auto de Infração acima referido (AIOA Debcad no 37.069.577-1), objeto deste
Processo Administrativo Fiscal (PAF), foi lavrado porque a Interbeef (Recorrente) deixou de
prestar, à Fiscalização, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Receita Federal, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
Fiscalização, conforme previsto no art. 32, III, da Lei no 8.212, de 1991 (CFL 35).
Transcrevo, abaixo, as informações da Fiscalização, constantes dos itens 5 e 7 do
Relatório Fiscal:
5.
A partir do exame da escrituração contábil relativa ao período do procedimento
fiscal de janeiro de 2006 a dezembro de 2006 (Livro Caixa) e Livro Diário do ano de
2007 e das alterações societárias, foram detectadas situações que resultaram nos Termos
de Constatação e Intimação Fiscal, solicitando, além de documentos idôneos,
informações cadastrais, financeiras e contábeis por escrito, que a autuada, agindo com
total menoscabo, optou por ignorá-las em relação a:
5.1.
Demonstração contábil do lucro no valor de R$ 301.314,90, apurado no final do
exercício de 2006, que foi distribuído em 20/12/2006, sendo R$ 286.249,16, ao sócio
Fridolfo Frenske - CPF n° 023.904.180-15 e R$ 15.065,74 ao sócio Beno Giehl;
5.2.
Não esclareceu, nem informou por escrito, as situações cadastrais, financeiras e
ou contábeis listadas a seguir, nem apresentou os documentos idôneos quando intimado:
 Ausência da remuneração a título de pro labore, a partir de janeiro de 2007, ao sócio
Fridoldo Frenske até 06/2008 e Beno Giehl, até 01/2008, Rogério Alves da Cunha e
Alberto Pedro da Silva Filho, no 1° semestre de 2008, bem como não informou outras
fontes de renda para os mesmos;
 Origem dos recursos do acionista Rogério Alves da Cunha, administrador da
sociedade, para aquisição das cotas do capital em 10/01/2008 e ingresso na
sociedade;
 Identificação dos responsáveis pela inspeção sanitária de 10.550 animais abatidos no
início da atividade frigorífica em maio/2007, quando a folha de pagamento não
registra empregados auxiliares para a Seção/Depto. de Inspeção Federal (SIF);
 Identificação individual de valor e do trabalhador que participou do recebimento do
valor de R$ 9.880,00, contabilizado em 09/2007, como adicional de insalubridade
complementar na conta n° 3.02.01.05.0020;
 Não esclareceu o registro contábil na conta n° 1.01.02.03.0001 - Fornecedores, sobre
pagamentos da reforma na graxaria do frigorífico a Lanzuelmo Marques Alves - ME,
contrariando impedimento expresso do contrato particular de arrendamento de bens
industriais;
 Não esclareceu sobre os pagamentos registrados na conta n° 3.02.02.02.0029 -
Material de Expediente - Administração no período de agosto a dezembro de 2007;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001997/2009-39

 Não identificou todos os beneficiários prestadores dos serviços registrados nas contas
3.02.01.02.0002 (Fretes Bovinos), 3.02.02.02.0005 (fretes Almoxarifado), 3.02.02.01.
0003 (Fretes sobre vendas), 3.02.01.02.0011 (comissões sobre compras de bovinos),
3.02.02.01.0001 (comissões sobre vendas), 3.02.01.05.0007 (Manutenção Industrial,
Maquinas, Equipamentos e Instalações), 3.02.01.05.0014 (Manutenção de Veículos),
3.02.0Z.02.0017 (Despachantes e Escritório) e 3.02.02.02.0027 (Despesas com
Manutenção - Administração), através de documentos idôneos; e
 Não esclareceu a situação cadastral e contratual dos profissionais contábeis Sérgio
Venâncio Araújo e Odair César Garcia, através de documentos idôneos, nem sobre o
pagamento de honorários profissionais.
...
7.
Portanto, a empresa ao deixar de prestar à Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários, quando solicitados pela
fiscalização, infringiu o disposto na Lei no 8.212 de 24/07/1991, art. 32, inciso III, e
parágrafo 11, com a redação dada pela Medida Provisória no 449, de 03.12.2008,
combinado com o artigo 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 05/05/1999.
A Interbeef (ora Recorrente) apresentou Impugnação (fls. 235/243), em
27.11.2009, que foi julgada, em 9.3.2010, pela 7a Turma da DRJ/RPO, consoante Acórdão no 14-
27.889 (fls. 252/258 dos autos), cuja ementa tem o seguinte teor:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 19/10/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA,
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS.
ESCLARECIMENTOS
DE
INTERESSE
DA
FISCALIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras ou contábeis de interesse da auditoria fiscal, na
forma estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a autuada teve tempo suficiente para a
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs, em 26.5.2010, Recurso Voluntário a este
Conselho, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa (preliminar de mérito). No
mérito, a Recorrente argumenta que não há provas da irregularidade fiscal, aduzindo, para tanto,
que:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001997/2009-39

 os supostos fatos geradores do tributo (Contribuição Previdenciária) e seu
recolhimento, ou mesmo informações que não constam da GFIP, é porque
simplesmente
jamais
ocorreram,
sendo
simplesmente
suposições
e
apontamentos feitos por amostragens, os quais não teriam o condão de
servirem de prova da obrigação tributária;
 relativamente ao pagamento de benefícios concedidos aos seus empregados,
por meio do fornecimento de cestas básicas de alimentos, foram apresentados,
à Fiscalização, todos os recibos de entrega, na forma prevista na Convenção
Coletiva de Trabalho da Categoria, inexistindo qualquer obrigação
suplementar;
 não houve prejuízo ao Fisco, pois todo o material necessário constava em
meio físico (papel);
 é improcedente a constatada omissão de fatos geradores em GFIP, porquanto
os lançamentos teriam sido todos realizados e que todos os beneficiários foram
devidamente identificados, em que pese estarem englobados pessoas físicas
com jurídicas, não se justificando a aplicação de multa, uma vez que não teria
havido sonegação fiscal; e
 existia – no que concerne à Contribuição Previdenciária Rural, devida pelo
produtor rural pessoa física – liminar suspendendo a obrigatoriedade de
recolhimento, concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3).
No mais, além de requerer seja reconhecida a improcedência do Auto de Infração
objeto deste Processo Administrativo Fiscal (PAF) reformando a Decisão Recorrida (Acórdão no
14-27.889, de 9.3.2010), protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, com a
juntada de novos documentos, se necessário for.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF:
O Recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Como já esclarecido no Relatório, acima, a Autuação (AIOA Debcad no
37.069.577-1) refere-se à obrigação acessória prevista no inciso III, do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a obrigação da empresa de prestar à Receita Federal todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma prevista pelo aludido Órgão, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização (CFL 35).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001997/2009-39

Preliminar de Cerceamento de Defesa
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que ela não merece
acolhida, e valho-me da argumentação constante da Decisão Recorrida, ao noticiar que em vários
trechos do Relatório Fiscal, a Fiscalização faz referência ao desatendimento, pela Recorrente, de
reiteradas intimações para apresentação de arquivos magnéticos e documentos idôneos referentes
a fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
De fato, já no item 1 do Relatório Fiscal consta uma planilha demonstrando a
existência de vários Termos de Reiteração de Intimações Fiscais. Isso é exatamente o contrário
do cerceamento de defesa alegado pela Recorrente.
Portanto, não acolho a preliminar arguida.
Fornecimento de Cestas Básicas
A Recorrente traz à baila, nas razões do Recurso Voluntário, o pagamento de
benefícios concedidos aos segurados/funcionários por meio do fornecimento de cestas básicas de
alimentos.
Contudo, essa matéria é estranha aos autos, porquanto o Processo Administrativo
Fiscal (PAF) sob apreço trata de descumprimento de obrigação acessória. A discussão sobre a
incidência, ou não, de Contribuição Previdenciária sobre as quantias dispendidas, pela
Recorrente, para a aquisição de cestas básicas de alimentos distribuídas aos segurados
empregados enquadra-se na seara das obrigações principais, de modo que o Recurso não pode
ser conhecido, no particular.
Ressalte-se, além disso, que a questão da incidência, ou não, de Contribuição
Previdenciária sobre os valores correspondentes ao fornecimento de cestas básicas, pela
Recorrente, aos segurados empregados, foi decidida nos autos do PAF no 15868.002007/2009-
80, de minha relatoria, que tratou do AI Debcad no 37.069.587-9.
Assim sendo, não conheço do Recurso, no particular.
Liminar Suspendendo a Exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural Patronal
No que concerne à argumentação desenvolvida pela Recorrente, relativamente à
liminar concedida pelo TRF3 suspendendo a exigibilidade de recolhimento da Contribuição
Previdenciária Rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, não há o que se apreciar, uma
vez que o Auto de Infração (Debcad no 37.069.577-1) objeto deste PAF não contempla
lançamento alusivo ao mencionado tributo.
Ademais, essa matéria refere-se a obrigação principal (exigência, ou não, do
tributo) e deve ser tratada no respectivo Processo Administrativo, que, no caso, é, entre outros, o
PAF no 15868.002004/2009-46, relativamente ao AI Debcad no 37.069.584-4.
Assim, não conheço do Recurso, neste ponto, também.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001997/2009-39

Multa por Omissão de Fatos Geradores em GFIP
A argumentação da Recorrente questionando a aplicação de multa por omissão de
fatos geradores em GFIP, é, também, matéria que não diz respeito a estes autos, que cuida de
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, III, da Lei no 8.212, de 1991 (CFL
35).
Não conheço, também, do Recurso, neste particular.
Não Apresentação da Documentação Contábil por Meio Magnético
Outro ponto suscitado pela Recorrente, no seu Recurso Voluntário, e isso é o
cerne da questão, no caso vertente, diz respeito a não apresentação da documentação contábil
por meio magnético, afirmando que não houve prejuízo ao Fisco, pois toda a documentação
necessária constava em meio físico (papel), e que a Autuada (ora Recorrente) não procedeu à
apresentação porque, no decorrer da implantação, ocorreram várias mudanças e prorrogações, o
que ocasionou muitas dúvidas aos contribuintes, além de não ter havido tempo hábil para a
Recorrente adequar-se corretamente, por se tratar de empresa nova no mercado.
A recorrente admite que, de fato, não apresentou, na forma solicitada pela
Fiscalização, a documentação, fato que confirma a violação da norma prevista no inciso III do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991.
Nego, pois, provimento ao Recurso, no particular.
Irregularidades Fiscais – Alegação de Ausência de Provas
De plano, cabe esclarecer que as irregularidades praticadas pela Recorrente
[deixar de prestar à SRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela (SRF) estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização] foram verificadas quando da realização da auditoria fiscal, em 2009, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no 0810200.2009.00025-5, expedido em
21.1.2009.
A Recorrente argui, nas razões de seu Recurso Voluntário, ausência de provas
para a lavratura do Auto de Infração. Assevera que jamais houve, de sua parte, a prática de
irregularidades fiscais. Argumenta que todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias
foram devidamente contabilizados com os respectivos recolhimentos dos tributos.
Todavia, ela (Recorrente) não logrou demonstrar eventuais equívocos cometidos
pela Fiscalização, quanto à constatação das irregularidades apontadas no Auto de Infração. A
argumentação apresentada pela Recorrente mostra-se bastante genérica e sem consistência.
De fato, em sua argumentação, a Recorrente não conseguiu infirmar a afirmação
da Fiscalização, constante do item 5 do Relatório Fiscal:
5.
A partir do exame da escrituração contábil relativa ao período do procedimento
fiscal de janeiro de 2006 a dezembro de 2006 (Livro Caixa) e Livro Diário do ano de
2007 e das alterações societárias, foram detectadas situações que resultaram nos Termos
de Constatação e Intimação Fiscal, solicitando, além de documentos idôneos,
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001997/2009-39

informações cadastrais, financeiras e contábeis por escrito, que a autuada, agindo com
total menoscabo, optou por ignorá-las em relação a:
(...)
Portanto, no caso vertente, não há outra conclusão possível, senão negar
provimento ao Recurso, no que tange a esta matéria.
Produção de Provas Admitidas em Direito e Apresentação de Novos Documentos
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, ratifica pedido feito na Impugnação, no
tocante à produção de todas as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal de
seus gerentes administrativo financeiro e do contador.
Quanto ao requerimento de juntada de novos documentos, esse assunto foi levado
em consideração, ainda que implicitamente, quando da análise da preliminar de cerceamento de
defesa.
Ademais, não se pode olvidar a norma contida no § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235, de 6.3.1972, que dispõe que a prova documental deve ser apresentada na Impugnação,
precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser nas
hipóteses ali presentes (força maior, fato superveniente e, também, contraposição a fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos).
No que concerne aos depoimentos requeridos, entendo que os documentos
constantes dos autos já são suficientes para firmar meu convencimento a respeito do assunto.
Ademais, tal modalidade de prova não é prevista no âmbito do Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Nego, no particular, provimento ao Recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso, no que se refere às matérias:
(a) preliminar de cerceamento de defesa; b) não apresentação da documentação contábil, por
meio magnético; (c) multa isolada por omissão de fatos geradores em GFIP; (d) questionamento
sobre a exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural; e) valores alusivos a cestas básicas; e
na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc

Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001997/2009-39

Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 239/246) e a recursal (f.
265/271) fica evidenciada a completa identidade de ambas, sequer se preocupando em substituir
expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em
flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual
equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação. Tal
constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso; entretanto, apenas para
robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, faço apontamentos
adicionais.
A Autuação (AIOA Debcad no 37.069.577-1) refere-se à obrigação acessória
prevista no inciso III, do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, que prevê que a empresa é obrigada a
prestar, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização (CFL 35).
Embora no dispositivo da decisão recorrida não tenha sido delimitado se tratar de
um conhecimento parcial das razões lançadas na impugnação, da leitura do acórdão tal fato resta
evidenciado. Às f. 261 consta uma lista de alegações trazidas na peça impugnatória, tendo sido
pontuado o seguinte pela instância a quo:
Não apreciaremos as alegações trazidas pelo fato de que a motivação para a
lavratura do presente AIOP, ou seja, a apresentação de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias não guarda
qualquer relação com estas argumentações, que foram devidamente
apreciados em outros autos de infração lavrados nesta mesma ação fiscal e
objetos de julgamentos distintos, com emissão de Acórdãos próprios.
Evidenciado, portanto, que em grau recursal, negligenciando o que afirmado a
instância a quo, insiste em teses onde sequer o interesse de agir – e, por conseguinte, o interesse
recursal –, porquanto aborda matérias completamente alheias à autuação.

Por derradeiro, mais uma vez negligenciando o que decidido pela DRJ, replica o
pleito de “produção de todas as provas em direito admitidas, máxime o depoimento pessoal do
gerente administrativo da impugnante, Sr. Lazaro Roberto da Costa, do financeiro Sr. Medeiros e
do contador responsável Sr. César”; a despeito de já aclarado que “quanto à produção de
depoimentos pessoais, tais provas não são previstas nesta instância de julgamento.”

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando insurgência contra aspectos
sequer controvertidos do lançamento, não conheço do recurso.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001997/2009-39

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Fl. 283
DF CARF MF
Original